Tribunal: TJES
Processo: 0004119-45.2018.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004119-45.2018.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARLENE GARCIA FACHIM

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM PARTE
.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II.
No caso, restou comprovado que
o quadro clínico
apresentado pel
a

parte
a
utor
a

decorre
de acidente de trabalho,
sendo de notar, outrossim,
o nexo de causa e efeito entre as lesões restritivas apresentadas perante a atividade profissiona
l
desempenhada, subsistindo incapacidade
parcial e
definitiva
.

III.
Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pel
a
autor
a
e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento do benefício de
auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

IV. No que se refere
a
condenação à verba honorária levada a efeito na sentença (15% sobre o valor da causa), é cediço que “
Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação”, razão pela qual merece reforma a sentença remetida apenas neste aspecto.

V.
Remessa Necessária conhecida
para
confirmar
em parte a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.
0038835-93.2017.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

PARTES: WESLEY DOS SANTOS LIMA e INSS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo JUÍZO
DA
1ª
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/
ES
, no bojo de AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada por
MARLENE GARCIA FACHIM
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente, tendo como data de início do benefício o dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário, bem como pagar as parcelas retroativas. Condenou-se a autarquia previdenciária ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Os presentes autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
Ex Officio
.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a demanda acidentária mediante a alegação de que em razão de acidente de trabalho sofrido em 05/08/2015, quando no desempenho de suas funções
de gari
sofreu fratura em s
ua
mão esquerda (CID 10: S62 fratura ao nível do punho e da mão), com consequente limitação de movimentos e dor. Alega que em razão disso não consegue exercer seu ofício como costumeiramente o fazia.

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

É sabido que para a concessão de benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre o acidente e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Tal raciocínio é facilmente extraído da simples leitura do art. 86, da Lei nº 8.213/1991 (com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997), o qual prevê:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia
.

Assim,
se após
a
consolidação das lesões decorrentes do acidente resultarem
sequelas
que impliquem
na
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á
devido
o
aludido

benefício
acident
ário
.

No caso, o Juízo
a quo,
prudentemente
,
determinou que o autor fosse submetido a exame pericial, do qual adveio a conclusão de que
“
A periciada sofreu acidente de queda da própria altura e lesionou a mão esquerda, com fraturas do 4
º
e 5
º
quirodáctilos esquerdos. Atualmente, resta sequela de diminuição da força na mao esquerda, com perda funcional parcial e permanente. Não pode exercer funções que exijam esforços com a mão esquerda.
”
(fl. 61).

Destarte, o Laudo Técnico Pericial revela-se categórico no tocante ao quadro clínico da parte autora, diagnosticad
o
com “
Sequela de fratura dos 4
º e 5º
quirodáctilos esquerdos
”, decorrente de acidente de trabalho, sendo de notar, outrossim, o nexo de causa e efeito entre a les
ão
restritiva apresentada perante a atividade profissional outrora desempenhada, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15. Contudo, examinados os autos, não constatei qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
,
o
qual respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados,
coadunando, bem é de ver,
com
os
laudos que instruem a exordial.

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte autora e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

No que se refere à condenação à verba honorária levada a efeito na sentença (15% sobre o valor da causa), é cediço que “
Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação”, razão pela qual merece reforma a sentença remetida apenas neste aspecto.

À luz do exposto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
da remessa necessária para
reformar parcialmente

a sentença

apenas para determinar que a fixação da verba honorária seja efetivada em fase de liquidação
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer a remessa necessária e reformar parcialmente a sentença.